Tribunal: TCU
Processo: 039.568/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 030074, cujo nome é Anita Garibaldi - Guerreira da Liberdade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial de responsabilidade da empresa Interfilmes do Brasil Prod. Art. e Cinematográficas Ltda. (CNPJ: 29.020.971/0001-85) e de seus sócios-administradores Antônio Vitor Lustosa Neto (CPF: XXX.998.033-XX) e Antônio Victor Lopes Lustosa (CPF: XXX.426.527-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 030074 - "Anita Garibaldi - Guerreira da Liberdade". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da empresa Interfilmes do Brasil Prod. Art. e Cinematográficas Ltda. (CNPJ: 29.020.971/0001-85) e de seus sócios-administradores Antônio Vitor Lustosa Neto (CPF: XXX.998.033-XX) e Antônio Victor Lopes Lustosa (CPF: XXX.426.527-XX), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a", "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c arts. 1o, inciso I, 209, incisos I, II e III, do Regimento Interno; 9.2. condenar os responsáveis indicados no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres da Agência Nacional do Cinema, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 5/1/2005 720.000,00 2/12/2005 126.000,00 5/1/2005 80.000,00 2/12/2005 14.000,00 9.3. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.5. notificar a prolação deste acórdão à Agência Nacional do Cinema, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, este último em atenção ao § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.